Tribunal: TJDFT
Processo: 0750898-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750898-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA DUTRA IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JÚNIOR em favor de FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA DUTRA, contra ato do MM. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu a Denúncia contra o paciente, mantendo a prisão preventiva dele pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 78552372 - Pág. 2), descrito nos autos principais no 0748601-50.2025. O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para prisão preventiva, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida. Alega que a jurisprudência mais recente tem se posicionado no sentido de que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida, mesmo em casos de tráfico, não pode servir como único fundamento para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando ausentes outros elementos concretos que demonstrem o risco à ordem pública, citando o julgando paradigma do C. STJ (AgRg no HC: 861948 - RS 2023/0376434-6). Argumenta que a quantidade de droga apreendida sendo 3 (três) microtubos de cocaína, com massa de 1,31g, 2 (duas) porções de skunk, com massa de 1,57g, e 1 (uma) porção de cocaína, com massa de 3,27g, totalizando 4,58g de cocaína e 1,57g de skunk) é ínfima e, tendo em vista que não foi encontrado nenhum apetrecho que sinalizaria a prática de comércio ilegal, não houve a caracterização de mercancia. Assim, defende que a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base em indícios de tráfico e na apreensão de uma quantidade ínfima de entorpecente, configura manifesto constrangimento ilegal, violando o princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência A petição inicial veio instruída com os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca da presença de seus dois requisitos autorizadores: a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora). O periculum in mora é inerente à própria natureza do writ, uma vez que o paciente se encontra privado de sua liberdade. A controvérsia, neste exame preliminar, cinge-se em verificar se a decisão que recebeu a Denúncia, mantendo a prisão preventiva do paciente, padece de manifesta ilegalidade, especialmente no que tange à configuração do constrangimento ilegal a violar o princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência. A Ata de Audiência de Custódia, realizada em 13 de setembro de 2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou o seguinte (ID. 249844318 – autos no 0748601-50.2025): “No caso em exame, o autuado demonstra elevada periculosidade social, evidenciada pelo conjunto probatório que indica sua participação estruturada no tráfico de drogas, operando tanto em estabelecimento comercial próprio quanto em sistema de delivery no Distrito Federal, conforme investigação prolongada iniciada em fevereiro. A apreensão de cocaína e maconha em sua residência e veículo, juntamente com o dinheiro em espécie e materiais para fracionamento de entorpecentes, além do histórico criminal que inclui condenações por receptação e roubo qualificado, demonstra a habitualidade delitiva. Ainda mais grave é a sua articulação para monitorar ações policiais através de grupo no WhatsApp, com o objetivo de alertar outros distribuidores e frustrar a repressão estatal, revelando possível organização criminosa e comprometimento com a continuidade delitiva, tornando a segregação cautelar medida imprescindível para garantia da ordem pública. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar". A Decisão (ID. 78552372 - Pág. 7) que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a prisão preventiva, destacou também: “A prisão do acusado não se funda na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos e termos do art. 312 do CPP. O periculum libertatis está evidenciado não só pelo modo de agir (variedade de drogas, armazenamento em locais diversos e apreensão de dinheiro fracionado), que sugere habitualidade e inserção na distribuição sistemática de entorpecentes, mas principalmente pelo risco concreto de reiteração criminosa.” Verifica-se que tanto a decisão da Autoridade Coatora, quanto do magistrado da 2a Vara de Entorpecentes, enfrentaram a questão afastando a alegação de ilegalidade, fundamentando a existência de justa causa em uma cadeia de eventos que, em sua ótica, ultrapassariam a mera conjectura. Consta da Denúncia que: “a PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão, autorizando o ingresso na residência de FRANCISCO ROBSON, nos autos no 0737534-88.2025.8.07.0001, ID 247413822 em investigação que versa sobre a vinculação de FRANCISCO ROBSON com o tráfico de entorpecentes na região da Estrutural/DF (ID 243149898, PJe 0737534-88.2025.8.07.0001). FRANCISCO ROBSON realizava a distribuição da droga no procedimento conhecido como “delivery”.” Como se vê os fatos que culminaram na prisão do paciente decorreram de uma prévia investigação sobre a distribuição de drogas na Estrutural/DF, por meio de entrega chamada “delivery”, na qual o paciente pode estar envolvido. A quantidade da droga apreendida embora ínfima, não afasta a prática do comércio de tráfico de drogas. Em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não vislumbro ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada. Embora os argumentos defensivos sejam consistentes e mereçam aprofundada análise no julgamento de mérito, a decisão do juízo de primeiro grau apresenta uma sequência de fatos que, em tese, configuram as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência. A análise sobre a suficiência desses elementos para justificar a mitigação da garantia do direito à liberdade é matéria que demanda um exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita da liminar. Neste momento, a decisão que manteve o decreto da prisão preventiva não se mostra desprovida de fundamentação a ponto de justificar sua reforma imediata. A questão requer uma análise ampla, após as informações da autoridade coatora e o parecer do Ministério Público. Assim, por não vislumbrar, de plano, a presença do fumus boni iuris, a medida mais prudente é o indeferimento do pleito urgente. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo legal. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator